Tribunal: TJSP
Processo: 1015817-16.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OBSTADO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de obter o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento da multa aplicada, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado do recurso administrativo interposto – Inadmissibilidade – Legalidade da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OBSTADO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de obter o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento da multa aplicada, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado do recurso administrativo interposto – Inadmissibilidade – Legalidade da exigência de pagamento da multa de trânsito para a realização do licenciamento, nos termos do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro – Recurso administrativo intempestivo - Cotejo probatório dos autos que não autorizar concluir pela irregularidade do procedimento administrativo de aplicação da multa, prevalecendo a presunção de veracidade e legitimidade do ato – Sentença concessiva da segurança reformada. Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GUILHERME ROMANO FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara
REMESSA NECESSÁRIA No 1015817-16.2019.8.26.0554
IMPETRANTE: GUILHERME ROMANO FERREIRA
IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 17.956
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
LIMINAR
-
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO
OBSTADO

Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do
direito líquido e certo do impetrante de obter o
licenciamento
do
veículo,
independentemente
do
pagamento da multa aplicada, enquanto não sobrevier o
trânsito em julgado do recurso administrativo interposto
Inadmissibilidade Legalidade da exigência de pagamento
da multa de trânsito para a realização do licenciamento, nos
termos do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro Recurso administrativo intempestivo - Cotejo
probatório dos autos que não autorizar concluir pela
irregularidade do procedimento administrativo de aplicação
da multa, prevalecendo a presunção de veracidade e
legitimidade do ato Sentença concessiva da segurança
reformada. Recurso oficial provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos do “mandado
de segurança com pedido de liminar” impetrado por
GUILHERME ROMANO FERREIRA em face de ato dito coator do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DETRAN/SP, tendo a segurança sido concedida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
3
que o impetrante possa licenciar o veículo descrito na
petição inicial, independentemente do pagamento da multa
indicada, consoante r. sentença de fls. 61/63, cujo
relatório se adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes (fl. 69), subiram
os autos, em reexame necessário, conforme inteligência
do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.
Parecer do i. representante do Ministério
Público pela não intervenção no feito (fls. 58/59).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos do “mandado
de segurança com pedido de liminar”, concedeu a ordem de
segurança pleiteada para que o impetrante possa licenciar o veículo descrito na petição inicial,
independentemente do pagamento da multa indicada.
O caso é de retificação do decisum.
Colhe-se da inicial que GUILHERME ROMANO
FERREIRA, por ocasião do licenciamento do veículo
VOLKSWAGEN VOYAGE, placa PWZ3083, cor prata, ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
4
fabricação 2015 (fl. 07), foi surpreendido com a
existência de multa decorrente de infração de trânsito.
Ocorre que, segundo alega, o órgão de
trânsito competente não teria lhe enviado a respectiva
notificação de autuação, incorrendo, com isso, em
flagrante desrespeito ao seu direito de defesa. Assim,
por
considerar
ilegal
a
conduta
perpetrada
pela
autoridade coatora, impetrou o presente mandando de
segurança (fls. 01/03).
Pois bem.
A Constituição Federal estipula que será
concedido “mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou
habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público” (art. 5o, LXIX).
Deste modo, a comprovação do direito
líquido e certo do impetrante e sua violação é requisito
indispensável para a concessão da ordem em mandado de
segurança.
O jurista HELY LOPES MEIRELLES1 ensina que
direito líquido e certo é “o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração”.
E prossegue:
1 Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública”, 11a.
ed., RT, pág. 11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
5
“Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições para sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência
for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos
para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação
posterior não é líquido nem certo para fins
de segurança. Evidentemente o conceito de
liquidez e certeza adotado pelo legislador do
mandado de segurança não é o mesmo do
legislador civil (Código Civil, art. 1.533).
É um conceito impróprio - e mal expresso -
alusivo à precisão e comprovação do direito,
quando
deveria
aludir
à
precisão
e
comprovação dos fatos e situações que ensejam
o exercício desse direito. Por se exigirem
situações e fatos comprovados de plano e que
não há instrução probatória no mandado de
segurança. Há apenas, uma dilação para as
informações do impetrado sobre as alegações e
provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério
Público sobre a pretensão do postulante.
Fixada
a
lide
nestes
termos,
advirá
a
sentença considerando unicamente o direito e
os fatos comprovados com a inicial e as
informações.”
Fixada
essa
premissa,
no
caso
em
testilha, o impetrante utiliza como argumento principal
para sustentar seu direito ao licenciamento do veículo o
fato de não ter sido notificado da infração.
Entretanto, considerando a documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
6
acostada à inicial, não há que se falar em desconhecimento do ato administrativo, inexistindo
outros elementos probatórios trazidos pelo impetrante
que autorizem a conclusão em sentido diverso.
Destarte, partindo da premissa que a via
estrita do mandamus não permite a dilação probatória que
o caso requer, a fim de se apurar eventual
irregularidade ou não do impetrado, mormente quando a
documentação
carreada
aos
autos
não
evidencia
ilegalidade na atuação estatal, forçosa é a conclusão de
que o impetrante não tem direito líquido e certo a
embasar a sua pretensão.
Isso porque, para fins de licenciamento
de veículo, a exigência de quitação das multas de
trânsito regularmente aplicadas é plenamente cabível,
consoante redação expressa do artigo 131, § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:
Art. 131 - O Certificado de Licenciamento
Anual será expedido ao veículo licenciado,
vinculado ao Certificado de Registro, no
modelo e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN.
(...)
§ 2o - O veículo somente será considerado
licenciado
estando
quitados
os
débitos
relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,
independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.
Como se vê, o licenciamento do veículo
está condicionado ao prévio pagamento de tributos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
7
multas incidentes sobre o bem, razão pela qual correta a
conduta da autoridade de trânsito ao negar o licenciamento nos moldes em que pleiteado pelo impetrante.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIDOS. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS.
EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS.
PARTICULARIDADE, OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO
INFRATOR.
AFASTAMENTO
DA
ILEGALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 127 DO STJ.
(...)
2. Entrementes, esta Corte assentou que: 'É
lícita a atuação da Administração, no sentido
de condicionar a vistoria em veículo e a
conseqüente expedição do Certificado de Licenciamento ao pagamento de tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais
vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas,
consoante o art. 131, caput e § 2o, do Código
de Trânsito Brasileiro e desde que tenha
havido
regular
notificação
do
infrator'.
(AgRg no REsp 650536/RJ, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ 06.12.2004).
(...)
(EDcl no AgRg no Ag 877435/RJ, 1a Turma, Rel.
Min. LUIZ FUX, j. 05.03.2009)
Registre-se, ademais, que os documentos
de
prova juntados aos autos não são capazes de
corroborar as alegações deduzidas pelo impetrante, no
sentido da inexistência do trânsito em julgado do
respectivo recurso administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
8
Com efeito, o recurso interposto pelo
impetrante, relativo à multa aplicada em seu desfavor,
foi protocolado intempestivamente (fl. 09), sendo certo,
ainda, que o impetrante não trouxe aos autos provas
robustas
da
irregularidade
do
procedimento
administrativo de aplicação da referida penalidade.
Impende, enfim, apontar que a autuação
procedida pela autoridade coatora e aqui impugnada,
enquanto revestida de natureza de ato administrativo,
goza de presunção de legitimidade, não apresentando
ilegalidade manifesta ao ponto de ensejar o controle
preventivo
pelo
Poder
Judiciário,
devendo-se
acrescentar, aliás, que sequer há controvérsia quanto ao
mérito da autuação de trânsito.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“(...)
a
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos responde
a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução,
(...) Outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”2.
Destarte,
respeitado
o
esforço
argumentativo do impetrante, não há nos autos qualquer
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
9
indício de prova capaz de, ao menos em tese, afastar a
presunção
de
legalidade
do
ato
administrativo
impugnados, razão pela qual deve ser reputada perfeita a
autuação de trânsito lavrada pela autoridade impetrada.
Registre-se, ademais, que o impetrante
não impugnou, juridicamente, o mérito da infração de
trânsito representada no Auto de Infração de Trânsito no
M450434778.
Portanto,
e
em
suma,
considerando
o
disposto no artigo 131, §2o, do CTB, bem como a
presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre a
autuação de trânsito questionada na exordial, de rigor a
denegação da segurança, cabendo reforma no r. decisum de
primeiro grau.
Aliás,
este
E.
Tribunal
de
Justiça
compartilha do mesmo entendimento quando do julgamento
de casos análogos:
“APELAÇÃO Mandado de segurança - Infrações
de
trânsito
e
multas
em
pluralidade,
aplicadas por diversos entes responsáveis
pelas autuações (v.g. DER e Municípios)

Recusa do DETRAN para o licenciamento dos
veículos atrelados a essas multas, sem o
prévio pagamento dos débitos vencidos

Ausente notícia de defesa ou recurso administrativo pendente de julgamento

Legalidade
do
condicionamento
do
licenciamento à satisfação do débito por
multas vencidas
Aplicação do art. 131, §
2o, do CTB
Ataque à regularidade das
infrações e multas aplicadas, por falta de
notificações, a exigir especificação de cada
uma
e
direcionamento
ao
ente
ou
órgão
responsável pelas autuações
Impetração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
10
contudo, genérica e direcionada apenas ao
DETRAN Rito estreito do mandamus, ademais,
que não admite dilação probatória para avançar nessa investigação

Sentença
denegatória da ordem impetrada mantida

RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1022788-61.2017.8.26.0562;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 8a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO Mandado de segurança
Multas de trânsito Licenciamento de veículo
independente
do
pagamento
de
multas

Inadmissibilidade
Notificações de autuação
e imposição de penalidade - Documentos nos
autos que comprovam a entrega no endereço
constante no cadastro do órgão de trânsito -
Aplicação
do
art.
131,
§2o,
do
CTB

Precedentes desta Corte Sentença mantida
Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível
1041608-11.2014.8.26.0053; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 14a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/06/2015; Data de Registro: 25/06/2015)
“MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO DE
VEÍCULO
Multas de trânsito - Pretensão à
dispensa do prévio pagamento para liberação
do licenciamento - Presunção de veracidade e
legitimidade dos atos administrativos que, em
cognição sumária, não foram combalidos -
Exigência, que, ademais, encontra amparo na
inteligência do comando inserto no artigo
131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedente
Denegação da ordem - Sentença
reformada Recurso provido”. (Apelação Cível
no 1009093-49.2016.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. PONTE NETO, j.
05.10.2016)
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que almeja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015817-16.2019.8.26.0554 -Voto no
11
o licenciamento do veículo sem o pagamento
das multas - Descabimento
Além de ser
necessário observar o art. 131, par. 2o, do
CTB, é imprescindível acurada produção de
prova, não admitida nos espetro limitado
desta
ação
mandamental

Denegação
da
segurança aqui decretada
Precedentes -
Recurso
provido”.
(Apelação
Cível
no
4002953-80.2013.8.26.0625,
6a
Câmara
Extraordinária de Direito Público, Rel. Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14.09.2016)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário, de modo a REFORMAR a r. sentença proferida,
para denegar a ordem de segurança pleiteada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR